Tribunal: TJDFT
Processo: 0710923-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. INDULTO PLENO. DECRETO No 11.302/22. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. O art. 5o do Decreto n° 11.302/2022 dispõe que será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos. O art. 8o, I, do mesmo decreto, ressalta que o indulto natalino não é extensível às penas restritivas de direitos.
2. Quando a pena restritiva de direitos é reconvertida em privativa de liberdade, ainda que de forma provisória, retorna ao estado original, incidindo, de imediato, os efeitos e consequências da conversão, a exemplo da extinção da punibilidade pela concessão de indulto. Precedentes.
3. No caso, mostram-se preenchidos os requisitos à concessão do indulto pleno ao sentenciado. A pena restritiva de direitos foi convertida em privativa de liberdade na data de 27/10/2022, ou seja antes do decreto presidencial natalino no 11.302 de 25/12/2022.
4. Recurso desprovido.